Tribunal: TCU
Processo: 002.712/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1121/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.712/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emerson de Oliveira Leal (XXX.440.584-XX); Gleide Aparecida Mendes Justo (XXX.038.967-XX); Helio Pereira (XXX.902.408-XX); Maria Iolanda Viana de Sena (XXX.380.822-XX); Maria de Jesus dos Santos Soares (XXX.760.711-XX); Nilton dos Santos Jesus (XXX.465.407-XX); Paulo Souza da Conceicao (XXX.964.707-XX); Roseni Nascimento da Conceicao (XXX.237.507-XX); Urbano Holitiz (XXX.445.858-XX); Varinia Cassandra Bittencourt Dias Vieira (XXX.190.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.